Tribunal: STM
Processo: 7000067-16.2025.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ENTORPECENTE. LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MACONHA. TEMA 506 DO STF. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRESERVAÇÃO. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou ex-militar pela prática do crime de posse de substância entorpecente no interior de organização militar (Artigo 290 do Código Penal Militar). O apelante busca a reforma da decisão para ser absolvido, sustentando a atipicidade material da conduta com base no Tema 506 do STF, a aplicação do princípio da insignificância, a quebra da cadeia de custódia do material apreendido e a ausência de dolo. Subsidiariamente, requer o afastamento da lei penal militar para aplicação das medidas restritivas de direito da lei de drogas comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a tese de atipicidade material firmada no Tema 506 do STF se aplica ao crime militar de posse de entorpecente; (ii) verificar se a apreensão de quantidade ínfima de substância entorpecente em ambiente castrense autoriza a aplicação do princípio da insignificância; (iii) avaliar se os procedimentos de apreensão e perícia observaram a regularidade da cadeia de custódia; (iv) analisar se a conduta de portar e guardar a substância em armário individual configura o dolo do agente; e (v) determinar se o princípio da especialidade impede a aplicação subsidiária da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A norma do artigo 290 do Código Penal Militar protege a hierarquia e a disciplina, pilares das Forças Armadas, diferenciando-se da tutela da saúde pública exercida pela legislação penal comum. 4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 506 restringe-se à lei de drogas comum e não alcança o microssistema jurídico militar, dadas as particularidades e restrições de direitos inerentes à carreira castrense. 5. O crime de posse de entorpecente em local sob administração militar é de perigo abstrato, consumando-se com a mera introdução da substância no recinto, independentemente da quantidade apreendida. 6. A documentação da apreensão, o lacre do material e a realização de exames periciais conclusivos asseguram a integridade da prova e afastam a alegação de quebra da cadeia de custódia. 7. A ação livre e consciente de adentrar em aquartelamento com entorpecente e guardá-lo em armário individual após consumo parcial evidencia o dolo do agente. 8. O princípio da especialidade impõe a aplicação exclusiva do Código Penal Militar quando a conduta é praticada por militar em lugar sujeito à administração militar, vedando a transposição de regimes jurídicos distintos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de Julgamento: 1. O Tema 506 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável aos crimes previstos no Código Penal Militar em razão da especialidade da norma castrense e dos bens jurídicos tutelados. 2. O princípio da insignificância não incide sobre o crime de posse de entorpecente em local sob administração militar, dada a natureza de perigo abstrato do delito e a necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina. 3. A regularidade formal na apreensão e perícia de substância entorpecente afasta a tese de quebra da cadeia de custódia. __________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Lei nº 13.491/2017. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506 (RE nº 635.659); STM, Apelação Criminal nº 7000131-46.2023.7.03.0203, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 12.06.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000067-16.2025.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ERICK GOMES DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, DECIDIU NEGAR-LHE
PROVIMENTO, PARA MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA CONDENATÓRIA
PROFERIDA PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O
EXÉRCITO DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000067-16.2025.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: ERICK GOMES DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ENTORPECENTE. LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MACONHA. TEMA 506 DO
STF. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRESERVAÇÃO. DOLO.
CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou ex-militar pela
prática do crime de posse de substância entorpecente no interior de organização
militar (Artigo 290 do Código Penal Militar). O apelante busca a reforma da
decisão para ser absolvido, sustentando a atipicidade material da conduta com
base no Tema 506 do STF, a aplicação do princípio da insignificância, a quebra
da cadeia de custódia do material apreendido e a ausência de dolo.
Subsidiariamente, requer o afastamento da lei penal militar para aplicação das
medidas restritivas de direito da lei de drogas comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a tese de atipicidade material
firmada no Tema 506 do STF se aplica ao crime militar de posse de
entorpecente; (ii) verificar se a apreensão de quantidade ínfima de substância
entorpecente em ambiente castrense autoriza a aplicação do princípio da
insignificância; (iii) avaliar se os procedimentos de apreensão e perícia
observaram a regularidade da cadeia de custódia; (iv) analisar se a conduta de
portar e guardar a substância em armário individual configura o dolo do agente;
e (v) determinar se o princípio da especialidade impede a aplicação subsidiária
da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do artigo 290 do Código Penal Militar protege a hierarquia e a
disciplina, pilares das Forças Armadas, diferenciando-se da tutela da saúde
pública exercida pela legislação penal comum.
4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 506 restringe-se à lei
de drogas comum e não alcança o microssistema jurídico militar, dadas as
particularidades e restrições de direitos inerentes à carreira castrense.
7000067-16.2025.7.02.0002
40001380997 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O crime de posse de entorpecente em local sob administração militar é de
perigo abstrato, consumando-se com a mera introdução da substância no
recinto, independentemente da quantidade apreendida.
6. A documentação da apreensão, o lacre do material e a realização de exames
periciais conclusivos asseguram a integridade da prova e afastam a alegação de
quebra da cadeia de custódia.
7. A ação livre e consciente de adentrar em aquartelamento com entorpecente e
guardá-lo em armário individual após consumo parcial evidencia o dolo do
agente.
8. O princípio da especialidade impõe a aplicação exclusiva do Código Penal
Militar quando a conduta é praticada por militar em lugar sujeito à
administração militar, vedando a transposição de regimes jurídicos distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: 1. O Tema 506 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável
aos crimes previstos no Código Penal Militar em razão da especialidade da
norma castrense e dos bens jurídicos tutelados. 2. O princípio da insignificância
não incide sobre o crime de posse de entorpecente em local sob administração
militar, dada a natureza de perigo abstrato do delito e a necessidade de
preservação da hierarquia e da disciplina. 3. A regularidade formal na apreensão
e perícia de substância entorpecente afasta a tese de quebra da cadeia de
custódia.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Lei
nº 13.491/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506 (RE nº 635.659); STM,
Apelação Criminal nº 7000131-46.2023.7.03.0203, Rel. Min. Carlos Vuyk de
Aquino, j. 12.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso de Apelação e, no mérito, em negar-
lhe provimento, para manter incólume a r. Sentença condenatória proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
7000067-16.2025.7.02.0002
40001380997 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: durante uma revista de rotina nos armários dos soldados
em um quartel do Exército, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha (0,11
gramas) guardada nos pertences da parte ré. Diante disso, a parte autora (Ministério Público
Militar) processou o então militar por posse de droga em local sob administração militar.
O que o juízo de primeiro grau decidiu: os juizes (Conselho Permanente de
Justiça) condenaram a parte ré à pena de 1 (um) ano de prisão. Na sentença, foi permitido que
ele cumprisse a punição em liberdade, desde que seguisse algumas condições por 3 anos
(benefício chamado de suspensão condicional da pena).
O que motivou o recurso: a parte ré pediu ao tribunal para ser absolvida. Alegou
que a quantidade de droga era mínima (insignificante), que houve erros na forma como a
droga foi guardada e analisada (quebra da cadeia de custódia) e que ele não teve a intenção de
cometer o crime. Também argumentou que uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal
(Tema 506), que diz que portar maconha para uso pessoal não é crime, deveria ser aplicada ao
seu caso.
Qual foi a principal discussão no recurso: o Tribunal precisou decidir se as
regras mais flexíveis da Justiça comum e do STF valem para os militares dentro dos quartéis
e se a posse de uma quantidade mínima de entorpecente pode ser perdoada em um ambiente
que exige rigorosa disciplina e hierarquia.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro Relator decidiu manter a
condenação. Ele explicou que as leis militares são diferentes das leis comuns porque buscam
proteger a segurança e a ordem das Forças Armadas. Afirmou que a decisão do STF sobre o
uso de maconha não se aplica aos militares e que, no quartel, qualquer quantidade de droga é
considerada perigosa para o serviço militar. Também confirmou que as provas foram colhidas
corretamente e que a parte ré sabia o que estava fazendo.
Resultado final do recurso: à unanimidade, os Ministros do Superior Tribunal
Militar concordaram com o voto do Ministro Relator, negando o pedido da parte ré e
mantendo a condenação original. Este processo foi julgado em:
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela nobre Defensoria Pública da
União em assistência ao ex-Sd EV ERICK GOMES DA SILVA, contra a Sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, disponibilizada em
16/7/2025, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000067-16.2025.7.02.0002 (Evento
7000067-16.2025.7.02.0002
40001380997 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

81, APM) que julgou procedente a pretensão punitiva para o condenar o Apelante como
incurso no artigo 290 do CPM (entorpecente), à pena de 1 (um) ano de reclusão, aplicando
o sursis pelo período probatório de 3 (três) anos, com direito de recorrer em liberdade.
Em suma, narrou a Denúncia (Evento 1, APM):
[...]
Consta do incluso APF que, no 11 de fevereiro de 2025, por volta das 12:45 hs, o denunciado
trouxe para dentro do 8º Batalhão de Polícia do Exército pequena porção de substância
entorpecente (maconha).
Segundo restou apurado, na data dos fatos foi determinada a realização de uma revista nos
armários dos recrutas da companhia. O Sargento Felipe Antelo Pelegrinelli, acompanhado
pelo Tenente Klinger Sidney Mota Bragança Filho, ao revistarem o armário do denunciado,
encontraram uma bolsa, contendo materiais de fumo, como isqueiro, papel de seda, recipiente
para cortar tabaco, e certa quantidade de substância semelhante a maconha.
Interpelaram o denunciado a respeito do material, que alegou que se tratava de tabaco, que
havia comprado numa banca de jornal em via pública, e negou que tivesse trazido
entorpecente para o interior da organização militar, e afirmou que jamais fez uso de
entorpecente. Porém, como havia indícios de que a substância encontrada no armário do
denunciado era entorpecente, esta foi apreendida e encaminhada para perícia, e foram
tomadas as providências para a lavratura do APF.
O material foi apreendido e lacrado - lacre nº 0003801 (Evento 1, inic 1, fls. 8 do pdf) e
remetido para análise no Instituto de Criminalística. O Laudo de Constatação emitido pelo
Instituto de Criminalístico descreveu o material apreendido da seguinte forma: “Item 1
(Acondicionado sob o lacre 0003801) Descrição: invólucro(s) plástico(s) encerrando
cigarro(s) artesanal(ais) parcialmente queimado(s), confeccionado(s) em papel, contendo
fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e
frutos. Massa Liquida: 0.11 grama(s).” e detectou a presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e
atualizações posteriores, na substância apreendida (Evento 4). O denunciado, então, foi preso
em flagrante. [...]
Em 12/2/2025, foi homologada a prisão em flagrante delito e foi concedida
liberdade provisória ao flagranteado (Evento 5 – DEC1 - APF), com alvará de soltura
expedido e cumprido na mesma data (Evento 9 – ALVARA1 - APF).
A Denúncia foi recebida em 14/3/2025 (Evento 1 – RECDEN2, APM).
O Acusado foi regularmente citado em 24/3/2025 (Evento 9 - CERT2, APM).
Foram ouvidas as testemunhas do Ministério Público Militar (MPM): Tenente
KLINGER SIDNEY MOTA BRAGANÇA FILHO (Evento 44, APM) e Sargento FELIPE
ANTELO PELEGRINELLI (Evento 46, APM); e da Defensoria Pública da União (DPU):
Soldado WASHINGTON MARTINS DA SILVA (Evento 45, APM).
Estando as partes satisfeitas com a prova oral coligida, passou-se à qualificação
e ao interrogatório do Acusado (Evento 47, APM).
7000067-16.2025.7.02.0002
40001380997 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, foi determinada a abertura de vista às partes para se manifestarem na
fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 42, APM),
momento em que nada requereram (Eventos 51 e 53, APM).
Em sede de alegações escritas, o Ministério Público Militar (MPM) pugnou pela
condenação do Acusado, nos exatos termos da Denúncia, ante a existência da prova da
materialidade delitiva e elementos suficientes de autoria (Evento 51 – ALEGAÇÕES1,
APM).
Por seu turno, a Defensoria Pública da União (DPU) clamou pela absolvição do
Acusado, com aplicação do Tema nº 506 do Supremo Tribunal Federal (STF), adoção dos
princípios da insignificância e da subsidiariedade, e ausência de dolo.
Subsidiariamente, requereu o afastamento do art. 290 do Código Penal Militar
(CPM) para aplicação das medidas restritivas de direito delineadas no artigo 28, caput, da Lei
nº 11.343/2006, em atenção a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.491/2017 e, por fim,
na remota hipótese de condenação, o reconhecimento de atenuantes legais, a concessão da
suspensão condicional da execução da pena e o direito de recorrer em liberdade (Evento 59 –
ALEGAÇÕES1, APM).
Em 15/7/2025, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército decidiu
condenar ERICK GOMES DA SILVA, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal
Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano de reclusão, aplicando o sursis pelo período probatório
de 3 (três) anos, com direito de recorrer em liberdade, conforme Sentença disponibilizada em
16/7/2025 (Evento 81, APM).
Em 18/7/2025, a Defesa interpôs o presente recurso de Apelação,
argumentando, em síntese, em suas Razões, que deve ser reconhecida a aplicação do Tema nº
506 do Supremo Tribunal Federal (STF) ao caso, bem como o princípio da insignificância e
da subsidiariedade do Direito Penal Militar, pela quebra da cadeia de custódia do material
apreendido e pela ausência de dolo do agente ao portar substância entorpecente dentro da
Unidade Militar; subsidiariamente, caso desconsideradas as teses defensivas acima citadas,
pleiteou que sejam aplicadas as medidas restritivas de direito do artigo 28, caput, da Lei nº
11.343/2006 (Evento 91, APM).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar (MPM), considerando inviáveis
as teses da Defesa, pugnou pelo não provimento do Recurso de Apelação, a fim de que seja
mantida a sentença condenatória (Evento 97, APM).
Em 23/7/2025 foi certificado nos autos que a r. Sentença constante do Evento
nº 81 transitou em julgado para o Ministério Público Militar (MPM) no dia
22/07/2025 (Evento 99, APM).
A Procuradoria da Geral da Justiça Militar (PGJM), em 5/8/2025, pelo Parecer
da lavra do Dr. ROBERTO COUTINHO, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso defensivo (Evento 8).
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
7000067-16.2025.7.02.0002
40001380997 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor de ERICK GOMES DA SILVA, ex-Soldado do Exército Brasileiro, em face
da r. Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, que, acolhendo a denúncia do Ministério Público Militar, o
condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código
Penal Militar (CPM). Foram-lhe concedidos o benefício da suspensão condicional da pena
(sursis) pelo prazo de 3 (três) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Conforme a exordial acusatória, no dia 11/2/2025, durante procedimento de
revista de rotina nos armários dos recrutas do 8º Batalhão de Polícia do Exército, foi
encontrada na bolsa do então Soldado ERICK GOMES DA SILVA, uma porção de cannabis
sativa (maconha), com massa líquida de 0,11 gramas, conforme atestado em Laudo Pericial.
A denúncia foi recebida em 14/3/2025. A instrução processual foi marcada pela
oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como pelo interrogatório
do acusado. Em suas alegações finais, o MPM, reputando provadas a autoria e a
materialidade, pleiteou a condenação. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, arguindo
a atipicidade material da conduta com base na tese de inconstitucionalidade da criminalização
do porte de drogas para consumo pessoal (Tema 506/STF).
O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, julgou procedente a
pretensão punitiva estatal. Em suas razões de apelação, a DPU reitera a tese de atipicidade,
pugnando pela reforma da sentença para absolver o apelante.
O MPM, em contrarrazões, e a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em seu
parecer, manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O Apelo preenche os pressupostos exigidos pela legislação processual penal
militar, devendo ser conhecido.
O presente apelo devolve a esta superior instância a análise da condenação
imposta ao ex-militar pela prática do crime de porte de substância entorpecente em ambiente
castrense. A Defesa não se insurge contra o quadro fático-probatório, mas sim contra a
própria tipicidade material da conduta.
A materialidade delitiva é inconteste, solidamente comprovada pelo Auto de
Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e, de forma conclusiva, pelo
Laudo Pericial, que identificou a presença de Tetrahidrocannabinol (THC) na substância
apreendida, confirmando ser entorpecente de uso proscrito no país.
7000067-16.2025.7.02.0002
40001380997 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria, da mesma forma, é induvidosa. O apelante, em seu interrogatório
judicial, confessou de maneira lúcida e voluntária a posse do entorpecente, alegando ser para
uso próprio. Sua confissão é corroborada pelos depoimentos coesos e harmônicos das
testemunhas de acusação, o Tenente BRAGANÇA (evento 44, da APM de origem) e o
Sargento PELEGRINELLI (evento 46, da APM de origem), que detalharam o procedimento
de revista e a localização da droga nos pertences do réu. O testemunho de defesa, embora
abone a conduta pregressa do apelante, não infirma a ocorrência do fato delituoso.
Vencidas essas questões, a controvérsia reside, exclusivamente, no campo do
direito, especificamente na aplicabilidade da tese de atipicidade material da posse de drogas
para uso pessoal no âmbito do Direito Penal Militar.
Adianto, a tese defensiva não merece prosperar. A argumentação, embora bem
articulada, parte de uma premissa equivocada: a de que os crimes de porte de entorpecentes
previstos na legislação comum e na militar tutelariam o mesmo bem jurídico e, portanto,
deveriam receber tratamento isonômico.
2.1. DA ESPECIALIDADE DA NORMA PENAL MILITAR E DO BEM JURÍDICO
TUTELADO
O princípio da especialidade é a chave para a correta solução da lide. O art. 290
do Código Penal Militar não é um mero espelho do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Trata-se de
norma especial, que visa proteger bens jurídicos inteiramente distintos. Enquanto a lei de
drogas comum tem por escopo a proteção da saúde pública, o legislador castrense, ao tipificar
a conduta de "ter em sua posse, (...) substância entorpecente, (...) em lugar sujeito à
administração militar", buscou blindar os pilares sobre os quais se assenta toda a estrutura
das Forças Armadas: a hierarquia e a disciplina.
Esses não são valores abstratos. A hierarquia e a disciplina são as vigas mestras
que garantem a coesão, a pronta resposta e a eficácia da instituição militar. A presença de
drogas no interior de uma unidade militar, por meio de um de seus integrantes, é uma conduta
que atenta diretamente contra essa estrutura. Ela introduz um elemento de desordem, de
quebra de confiança e de potencial insubordinação, minando a autoridade, o respeito e a
absoluta legalidade que devem imperar no ambiente da caserna.
Um militar sob o efeito de entorpecentes ou na iminência de usá-los representa
um risco concreto à segurança individual e coletiva. Compromete sua capacidade de
manusear armamento, de operar equipamentos, de seguir ordens e de reagir adequadamente
em situações de crise.
A conduta do apelante, portanto, não pode ser analisada sob o prisma de uma
ofensa à sua própria saúde, mas sim como uma grave afronta à regularidade, à segurança e à
moralidade da instituição a que pertencia.
2.2. DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DA
NATUREZA DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DA IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006
7000067-16.2025.7.02.0002
40001380997 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essa mesma razão, é absolutamente pacífico o entendimento desta Corte
sobre a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao delito em tela.
A quantidade de entorpecente apreendido - no caso, ínfimos 0,11 gramas - é
irrelevante para a configuração do tipo penal.
O crime previsto no art. 290 do CPM é de perigo abstrato, ou seja, a lei
presume, de forma absoluta, o perigo gerado pela conduta, não se exigindo a demonstração
de um dano efetivo.
O desvalor da conduta não reside na quantidade da substância, mas na sua mera
introdução e posse em local sob a administração militar.
A ofensa aos bens jurídicos da hierarquia e da disciplina se consuma com a
simples presença do entorpecente, que, por sua natureza, é incompatível com o ambiente e a
função militar.
Permitir a posse de "pequenas quantidades" seria criar uma perigosa exceção
que, na prática, anularia a proteção legal e abriria uma fissura irreparável na disciplina da
tropa, com elevado potencial de risco à própria sociedade, o que não se vislumbra como
razoável.
Nesse sentido, a tese defensiva de aplicação do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
(Lei de Drogas), por contemplar normas mais benéficas e, no seu entender, mais condizentes
com o tratamento que se deve conferir a um usuário, inclusive por prever penas restritivas de
direito, evitando, com isso, a privação da liberdade, não merece acolhimento.
O regime jurídico a que estão adstritos os militares das Forças Armadas é um
regime jurídico de natureza especial.
Citado regime jurídico é mais rigoroso, com maiores restrições, não com o
objetivo de desrespeitar a dignidade humana, mas sim objetivando proteger bens jurídicos
que, no contexto das Forças Armadas, o legislador vislumbrou terem maior necessidade de
proteção estatal, justamente por estar presente o interesse público.
As atividades militares normalmente são desenvolvidas em um contexto de
elevado risco.
O risco não se faz presente somente durante a realização das manobras militares
propriamente ditas, mas também durante o período em que a tropa está voltada ao seu
preparo, em tempo de paz.
Diversos são os treinamentos realizados durante o ano de instrução pelas três
Forças Armadas, cada uma com suas necessidades e características.
A tropa militar deve estar em condições de ser empregada a qualquer momento,
independentemente do período do ano, do dia da semana, se feriado ou dia útil, e a qualquer
hora, de forma que a prontidão é uma das características mais intrínsecas a qualquer
estamento militar.
7000067-16.2025.7.02.0002
40001380997 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os perímetros onde se situam as organizações militares são vigiados por
militares armados, na maioria das vezes, utilizando-se de armamentos de grande poder de
fogo, destinados ao emprego no contexto de conflitos armados.
Considerando a realidade em que as Forças Armadas estão inseridas, a prática
demonstra a necessidade da imposição de um ordenamento jurídico mais rigoroso aos seus
integrantes, com o propósito de mantê-las em perfeito funcionamento, por razões de
segurança nacional.
É por esse motivo, que a lei penal militar, uma lei especial, foi concebida. Ela
visa proteger as atividades desenvolvidas pelas Forças Armadas, e com isso, criar condições
para que o país tenha provido um nível de segurança adequado.
Não procede a alegação, portanto, de que o licenciamento do Acusado das
fileiras das Forças Armadas tenha o condão de fazer incidir a legislação normalmente
aplicada aos civis, nesse caso, a Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).
Deve prevalecer a aplicação do artigo 290 do CPM no caso, pois na época da
conduta o Acusado era militar da ativa e se encontrava em local sob a administração militar.
Ou seja, na época da prática da conduta todas as circunstâncias que se faziam presentes foram
capazes de afetar os bens jurídicos protegidos pela legislação penal castrense. Se a violação a
esses bens jurídicos protegidos pela norma ocorreu, deve incidir a lei especial, concebida pelo
Estado brasileiro justamente para promover e assegurar o correto funcionamento do aparato
de Defesa.
O licenciamento posterior do Acusado das fileiras do Exército nenhum efeito
produz em termos de isentá-lo da responsabilização penal pela prática de conduta tida como
crime militar na época do fato.
Preponderam, portanto, os termos do artigo 290 do CPM no caso concreto.
Deve-se ter em mente o posicionamento sedimentado do STM acerca da
matéria que abrange o presente caso:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR
DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM VIRTUDE DA NÃO PROPOSITURA DO ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. TEMA 506 DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
NÃO
CABIMENTO.
EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. NÃO
ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. NÃO
ACOLHIMENTO.
ART.
28
DA
LEI
Nº
11.343/2006.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 9.099/95. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA O ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ. NÃO
ACOLHIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA
PARA
O
ARTIGO
291,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECEITA ILEGAL. NÃO
ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. ALÍNEA “D” DO ARTIGO 72 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE.
7000067-16.2025.7.02.0002
40001380997 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NÃO INCIDÊNCIA. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. NÃO APLICAÇÃO.
CONCESSÃO DO SURSIS. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. CABIMENTO. AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. A partir da conclusão
do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi
publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se acerca da
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no sentido de que: “1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o
seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do
magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a
publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento, ou
não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do
resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação
para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia,
ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se
for o caso.”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida,
as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP
deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Relativamente à abrangência do
citado julgado, não há dúvidas de que os processos penais militares estão abarcados pelo
decisum acima pronunciado. Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto
aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do
julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no
âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e
somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”. Partindo dessa
premissa, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo, uma
vez que, em Sessão de Julgamento realizada em 13 de dezembro de 2024, o Ministério Público
Militar manifestou-se, em sustentação oral, pelo não cabimento do Acordo de Não Persecução
Penal ao Acusado. Preliminar de sobrestamento rejeitada. Decisão por unanimidade. Para a
configuração do delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, basta que se evidencie qualquer das figuras nucleares do tipo penal.
Ao analisar os fundamentos da Decisão colacionada pela Defesa referente ao Tema 506 de
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, é de completa percepção que a
análise dos eminentes Ministros da Corte Suprema circunscreveu-se à inconstitucionalidade
do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, circunstância que, por si só, afastaria qualquer juízo de
valor nos autos vertentes, simplesmente porque a conduta pela qual o Réu foi denunciado
está tipificada no art. 290 do Código Penal Militar. O licenciamento de militar do serviço
ativo é matéria que, por motivos óbvios, refoge à esfera de apreciação desta Justiça Castrense,
por demandar a aferição de ato administrativo, não se vislumbrando qualquer violação ao
Princípio do ne bis in idem. Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a
consumação de crime cujo meio empregado seja absolutamente ineficaz ou se verifique a
impropriedade do objeto, determinando a não aplicação de reprimenda, na espécie,
independentemente da quantidade, o agente foi encontrado portando substância entorpecente
em local sujeito à Administração Militar, em circunstâncias tais que configuram o crime
previsto no citado preceito penal incriminador do Estatuto Repressivo Castrense, na figura
nuclear “trazer consigo”. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo
reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela
qual não se contrapõe à ordem constitucional. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do
Plenário do Superior Tribunal Militar. Na espécie, por se tratar de crime de perigo abstrato,
para a configuração do tipo descrito no art. 290 do Código Penal Militar não se faz
necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando,
7000067-16.2025.7.02.0002
40001380997 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço,
sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de
lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública. Quanto à
pretensão de incidência da Lei nº 11.343/2006 ao vertente caso, a aplicação da referida
norma extravagante é inviável no âmbito da Justiça Militar da União, em razão do Princípio
da Especialidade, pois não houve revogação nem alteração na redação do art. 290 do CPM,
bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma legal. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. Além disso, a expressão em “local sujeito à
administração militar” contida na norma penal castrense descrita pelo art. 290 do Código
Penal Militar delimita a especialidade desse delito em relação à Lei Antidrogas (Lei nº
11.343/2006), devendo a conduta perpetrada pelo Acusado ser apreciada sob esse prisma. A
Lei nº 9.099/95 não é aplicável no âmbito desta Justiça Especializada, por força da vedação
legal contida no seu art. 90-A e na esteira da jurisprudência desta Corte Militar. O delito
descrito no art. 202 do Estatuto Repressivo Castrense exige para a sua configuração a
demonstração de que o agente se encontra no denominado “estado de embriaguez”, ou seja,
revela-se imprescindível a comprovação de que o autor do fato ingeriu a substância
inebriante. Ainda que se pudesse admitir que a conduta acima tipificada se configurasse pela
ingestão de substância entorpecente, no caso dos autos o Acusado foi flagrado trazendo
consigo maconha em local sujeito à Administração Militar, circunstância que, por si só, afasta
a pretensão defensiva de desclassificação da conduta delituosa. Para os casos assimilados, o
inciso I do parágrafo único do artigo 291 do Código Penal Militar reclama para a sua
incidência que o agente tenha a substância entorpecente em sua guarda ou cuidado, em
farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar. Ou seja, deve o agente ser o
responsável lícito pela droga, hipótese esta que não encontra adequação aos fatos apurados
nos presentes autos, haja vista que o Acusado trazia consigo substância entorpecente no
interior da organização militar, portanto, ilicitamente. A norma penal incriminadora descrita
no art. 290 do Código Penal Militar é compatível com a ordem constitucional vigente, e com
as garantias previstas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), pois
a penalidade aplicada foi razoável à conduta perpetrada, estando dentro dos parâmetros
legais, sendo inclusive aplicada a pena mínima prevista no tipo legal, qual seja, 1 ano de
reclusão, não incidindo qualquer violação aos Princípios da Proporcionalidade ou da
Razoabilidade. A atenuante da confissão espontânea é reconhecida somente quando a autoria
do delito é ignorada ou imputada a terceiro, o que não se verifica nos presentes autos, até
mesmo porque, conforme se extrai da Denúncia, o Réu foi preso em flagrante no interior do
aquartelamento. Conforme a jurisprudência desta Corte Castrense, não é possível a aplicação
de penas alternativas previstas no art. 44 e §§ do Código Penal comum nesta Justiça
Especializada, tendo em vista a impossibilidade de se mesclar os regimes penal comum e o
penal castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Com base
na doutrina e interpretando-se sistematicamente o inciso I do artigo 84 e o § 1º do artigo 71,
ambos do Código Penal Militar, conclui-se que o legislador castrense vedou, via de regra, a
concessão da suspensão condicional da pena aos reincidentes, à semelhança do disposto no
inciso I do artigo 77 do Código Penal comum. Na espécie, o Réu não é reincidente, porém ele
é considerado “tecnicamente primário”, termo jurisprudencial que foi inclusive reconhecido
pela Sentença de primeiro grau. Assim, considerando que o Réu não é reincidente, nada
impede a concessão do sursis, na esteira da jurisprudência desta Corte Castrense segundo a
qual a natureza do inciso I do art. 84 do Código Penal Militar é de evitar a suspensão
condicional da pena em caso de reincidência. Comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade delitivas, não merece reparo a condenação imposta ao Acusado. Recurso
parcialmente provido. Decisão por unanimidade. (Apelação Criminal nº 7000131-
46.2023.7.03.0203, Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, Revisor: Ministro Dr
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Data de Julgamento: 12/06/2025, Data de
Publicação: 04/08/2025) (destaques acrescidos.)
Do julgado em destaque verifica-se, de modo claro, que o entendimento
jurisprudencial desta Corte Castrense é no sentido de que a conduta imputada ao Acusado, e
comprovada durante a instrução probatória nos presentes autos, encontra perfeita adequação
7000067-16.2025.7.02.0002
40001380997 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

típica no artigo 290 do CPM, não havendo circunstância capaz de elidir a responsabilização
penal do agente.
2.3. DA NÃO OCORRÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA EM
RELAÇÃO AO MATERIAL APREENDIDO
A Defesa alega que teria ocorrido a quebra da cadeia de custódia do material
apreendido, sob o entendimento de que não teriam sido assegurados os meios de preservação
da idoneidade da prova pericial produzida, em face de a sua apreensão não ter sido realizada,
mediante coleta, identificação e isolamento na presença do Apelante.
Essa alegação não encontra eco no conjunto probatório existentes nos autos.
Como bem observou o membro do Ministério Público Militar (MPM) oficiante
na primeira instância, em suas Contrarrazões recursais:
[...] Não procede a alegação de quebra de custódia. Embora o acusado Erick tenha alegado
que não viu lacrarem os itens que estavam em seu armário, as testemunhas de acusação
confirmaram que a substância encontrada no armário do acusado foi apreendida, lacrada e
encaminhada para perícia. No APF originário, consta ofício de encaminhamento da
substância apreendida para perícia, mencionando que “o material está lacrado em saco de
evidência de nº 00038010”, havendo inclusive uma imagem da substância (APF Originário,
Evento 1, INIC 1, fls. 7). O laudo de constatação nº 52.420/2025 descreve o material
submetido a perícia, constante de invólucro lacrado, acondicionado sob o lacre 0003801 (APF
originário, Evento 4). Finalmente, o laudo definitivo se refere à substância analisada no laudo
de constatação 52.420/2025 (APF originário, Evento 32).
Enfim, no caso em análise foram adotados procedimentos com o escopo de documentar
adequadamente a descoberta da prova, já que a substância entorpecente apreendida foi
manuseada com cautela, lacrada e encaminhada para perícia, conforme narrado pelas
testemunhas de acusação. Conclui-se, pois, que não há que se falar em "quebra da cadeia de
custódia" que pudesse comprometer a materialidade delitiva que, bem ao contrário, restou
perfeitamente caracterizada. [...]
Razão assiste ao ilustre membro do Parquet Militar. As formalidades registradas
nos autos, desde a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, demonstram que a cadeia de
custódia do material apreendido foi assegurada.
Consta do depoimento do Sargento PELEGRINELLI (evento 46, da APM de
origem), que todas as revistas de armários realizadas no dia dos fatos, inclusive a que foi
levada à efeito no armário ocupado pelo Apelante, foram conduzidas de modo igualitário, e
na presença dos militares que ocupavam os respectivos armários onde foram realizadas as
buscas, culminando com a apreensão do material encontrado no armário que era utilizado
individualmente pelo Acusado, que, recolhido, lacrado e encaminhado ao Pelotão de
Investigação Criminal (PIC), do 8º Batalhão de Polícia do Exército (8º BPE), constatou-se ser
substância entorpecente, o que foi confirmado, ao final, por intermédio do Exame Químico-
Toxicológico - Laudo Definitivo Laudo Pericial de Número 55.830/2025 (Protocolo Número
NEE_EP_EE 1873/2025) IC - CEAP - Entorpecentes, de 13 de fevereiro de 2025, emitido
pelo Centro de Exames, Análises e Pesquisas - CEAP, do Instituto de Criminalística (IC)-
Perito Criminal Dr. OCTÁVIO EDUARDO DE BRITO ALVARENGA, da Superintendência
7000067-16.2025.7.02.0002
40001380997 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Polícia Técnico-Científica, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
(Evento 32, LAUDOCOMPL2, do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000040-
33.2025.7.02.0002).
Respeitada, portanto, a cadeia de custódia do material apreendido, a alegação
defensiva deve ser afastada.
2.4. DA PRESENÇA DO DOLO NA CONDUTA DO AGENTE
A alegação defensiva de que o Acusado não teria tido dolo na conduta praticada,
não merece prosperar.
São inverossímeis as alegações do Acusado de que acreditava que a substância
que havia comprado era tabaco, que não sabe diferenciar tabaco de maconha e que não notou
nada de diferente ao consumir a substância apreendida em seu armário.
A declaração dele de que guardou o restante do cigarro, após fumar no quartel,
para descartá-lo mais tarde por não ter gostado da substância é incoerente.
O senso comum indica que uma pessoa não guardaria um cigarro parcialmente
consumido do qual não gostou para jogar fora depois.
Essa atitude, no entanto, é comum entre usuários de maconha, que costumam
guardar cigarros parcialmente fumados para consumi-los em outro momento.
Além disso, as condutas previstas no artigo 290 do CPM, quando praticadas,
são suficientes para a caracterização do delito. O legislador previu, de forma alternativa e
variada, diversas condutas, as quais são normalmente praticadas em sede de crimes
envolvendo entorpecentes, para a configuração do mencionado delito. A previsão legislativa
não foi fortemente variada sem motivo. Só as condutas de guardar ou de trazer consigo são
suficientes para a configuração do delito. É o que costumeiramente acontece com usuários de
drogas ilícitas. O porte e a guarda são as condutas mais comuns nessa modalidade delitiva.
A substância que foi parcialmente consumida e depois acondicionada e
guardada no armário do Acusado era, comprovadamente, a substância conhecida como
maconha (Cannabis sativa), contendo tetraidrocanabinol (THC), que causa efeitos
psicoativos, e é proscrito, para fins de recreação, em território brasileiro.
Sendo assim, restou demonstrado o dolo do agente, consistente na vontade livre
e consciente de adentrar o aquartelamento portando substância entorpecente, consumi-la
parcialmente, acondicioná-la e guardá-la no armário por ele utilizado, local onde foi
apreendido pelas autoridades militares, após realização da necessária busca.
2.5. DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 506/STF AO MICROSSISTEMA PENAL
MILITAR
Finalmente, a invocação do Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506/STF)
não socorre o Apelante.
7000067-16.2025.7.02.0002
40001380997 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A discussão travada no Pretório Excelso, sobre a descriminalização do porte de
maconha para consumo próprio, circunscreveu-se à análise do art. 28 da Lei de Drogas, não
alcançando, portanto, o artigo 290 do CPM.
O debate ponderou a colisão entre o direito à intimidade e à vida privada do
indivíduo e o dever do Estado de proteger a saúde pública.
Tal ponderação não se aplica ao microssistema jurídico militar.
O cidadão, ao ingressar nas fileiras das Forças Armadas, submete-se a um
regime jurídico diferenciado, que impõe restrições a certos direitos individuais em prol da
coletividade e do cumprimento da missão constitucional das citadas instituições.
A vida na caserna não é uma extensão da vida privada.
A conduta do militar, mesmo fora de serviço, repercute na instituição que
integra. Com muito mais razão, sua conduta dentro de uma unidade militar.
A especialidade do Direito Penal Militar, portanto, impede a transposição
automática de entendimentos firmados na justiça comum, sob pena de se desconsiderar a
própria razão de ser da Justiça Militar da União, que é a de processar e julgar crimes
considerados pela lei como militares, e que, portanto, atentam contra a ordem administrativa
e disciplinar, específicas das instituições castrenses, com o objetivo de proteger os princípios
constitucionais da hierarquia e da disciplina, vigas mestras que sustentam a higidez e o
funcionamento dos estamentos militares.
Assim, a conduta do Apelante é formal e materialmente típica, ilícita e culpável,
amoldando-se perfeitamente ao tipo penal do art. 290 do CPM, o que torna a manutenção da
sentença condenatória a única medida de justiça a ser aplicada.
3. DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso de Apelação e, no mérito,
de negar-lhe provimento, para manter incólume a r. Sentença condenatória proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380997v14 e do código CRC c8e7c4b8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 10/03/2026, às 09:38:18
7000067-16.2025.7.02.0002
40001380997 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR